Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711452-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIO SERGIO DOS SANTOS NUNES DESPACHO Neste agravo não consta pedido de liminar, nem de outra medida em caráter de urgência. Assim, intime-se a parte recorrida para apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Por oportuno, intime-se a parte recorrente para promover a correção das peças que instruem este recurso, tendo em vista que a inicial recursal, encontra-se na parte final do processo eletrônico. Após, retornem-me para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator